Tribunal: TJMT
Processo: 1009774-59.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009774-59.2020.8.11.0000
Impetrantes: Bruno Gomes Barreto e Antônio Marcos Lopes
Paciente: Anderson Lima Passarello
Impetrada: Juíza da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Anderson Lima Passarello, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente está respondendo a ação penal n. 228-92.2020.811.0033, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para tal fim e posse irregular de arma de uso permitido (arts. 33 e 35 da Lei de Drogas, e art. 12 da Lei n. 10.826/2003), em decorrência da “Operação Rio Claro”.
Sustentam a ilegalidade da instauração do inquérito policial, do ingresso irregular na residência do paciente, assim como do deferimento pela autoridade apontada como coatora da interceptação telefônica, uma vez que tais procedimentos foram embasados tão somente em denúncias anônimas, em informantes não identificados e não qualificados, sem a realização de investigações prévias ou de outras fontes idôneas para amparar a interceptação telefônica.
Argumentam que o deferimento da quebra do sigilo telefônico não foi fundamentado, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal; que se trata de decisão genérica, inexistindo fato concreto e determinado para justificá-la; e que nem sequer foram preenchidos os requisitos legais exigidos para a sua decretação, previstos na Lei 9296/96, de modo que não ficou demonstrada a imprescindibilidade da medida excepcional e subsidiária em comento, a qual foi utilizada como “mecanismo de prospecção”.
Diante disso, pleiteiam a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida a liberdade provisória em favor do paciente, bem como que seja sobrestado o curso da ação penal originária.
No mérito, requerem seja declarada a nulidade da interceptação telefônica produzida nos autos n. 2035-84.2019.811.0033 e n. 2240-16.2019.811.0033 e das provas dela decorrentes, desentranhando-as do processo e, por consequência, o reconhecimento da ilegalidade da prisão.
Juntaram documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nessa toada, levando em consideração os argumentos contidos no remédio heroico e a prova pré-constituída pelos impetrantes, não constato, prima facie, a existência de patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar nesta ação constitucional, porque, em exame perfunctório da decisão vergastada, bem como da prova amealhada aos autos, verifico que aparentemente a violação de domicílio e as interceptações telefônicas não ocorreram de maneira irregular.
Inicialmente, as interceptações telefônicas foram devidamente autorizadas pelo magistrado plantonista, e malgrado seja medida extrema de ultimia ratio, no caso, observo que os policiais se diligenciaram e ouviram testemunhas informais, a exemplo de usuários de drogas, que reportaram que o paciente estaria realizando o comércio de drogas junto com demais comparsas.
Conforme a jurisprudência do STJ e do STF, não há ilegalidade em iniciar investigações preliminares com base em “denúncia anônima” a fim de se verificar a plausibilidade das alegações contidas no documento apócrifo, acerca do tema, colaciono excerto do Informativo 855 do STF:
“(...) A Segunda Turma denegou a ordem em "habeas corpus" em que se pretendia o reconhecimento da ilegalidade de ação penal e de interceptações telefônicas iniciadas a partir de denúncias anônimas.
No caso, o Ministério Público estadual, após receber diversas denúncias anônimas de prática de crimes e seus possíveis autores, procedeu a investigações preliminares, com a oitiva informal de testemunhas. Diante da verossimilhança das alegações, instaurou procedimento de investigação no qual foi requerida quebra do sigilo telefônico dos envolvidos.
Por essa razão, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de associação criminosa e corrupção ativa (duas vezes), previstos nos arts. 288 e 333 do CP, e de fraude à licitação (cinco vezes), previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993.
Os impetrantes sustentavam que, por terem sido iniciadas a partir de denúncias anônimas — sem a comprovação da realização de diligências preliminares nos autos —, as investigações preliminares (portaria e procedimento investigativo criminal) e o procedimento relativo às interceptações telefônicas deveriam ser declarados nulos. Alegavam, ainda, que as interceptações telefônicas não teriam atendido às regras e condições estabelecidas pela Lei 9.296/1996.
A Turma rememorou entendimento do STF no sentido de que a denúncia anônima é válida, quando as investigações se valem de outras diligências para apurar a “delatio criminis” (...)” (Informativo 855 do STF, HC 133148/ES, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 21.2.2017).
Ademais, sobre o argumento de que, na espécie, inexistem indícios razoáveis da autoria ou participação nas supostas infrações penais, e que não haveria a possibilidade de apuração de tais condutas por meios diversos (art. 2o, incisos I e II, da Lei no 9.296/96), tal matéria exige aprofundado revolvimento fático-probatório, que a via estreita do habeas corpus não comporta.
Sobre a suposta entrada irregular na residência do paciente, verifico que foram realizadas campanas nas proximidades, e que foram abordados usuários de drogas que informaram que constantemente compravam os estupefacientes naquele local.
A respeito, trago a narrativa descrita no Boletim de Ocorrência n. 2019.378363:
“(...) esta equipe (...) fez uma vigilância próximo ao local citado, que chegamos no local por volta das 16:30 horas e depois de aproximadamente 20 minutos chegaram dois indivíduos numa motocicleta de cor preta, que um deles adentrou ao local, e logo em seguida saiu, neste momento o abordamos e ao fazer uma revista pessoal foi encontrado no bolso do Fernando uma trouxinha de substancia análoga a pasta base, que ao indaga-lo onde havia comprado essa droga, ele respondeu o seguinte: “acabei de comprar com a mulher do Viana pelo valor de R$50,00”, que perguntamos se era a primeira vez que ele havia comprado drogas naquela casa, e ele respondeu o seguinte: “já faz um bom tempo que compramos drogas com o Viana, mas somos apenas usuários”. Que diante do fato indagamos a esposa do Viana de nome Rosineia onde estaria os entorpecentes que ela havia acabado de vender, que então com sua permissão adentramos na sua residência em sua companhia e ela nos entregou uma sacola plástica que estava no armário da cozinha contendo várias porções de entorpecente (...)”. (Id. 41436975, pp. 10-11).
Outrossim, a acusada Rosineia de Lourdes dos Santos, em seu interrogatório em Id. 41436976, pp. 16-18, não afirmou que os policiais teriam adentrado sua residência de forma irregular, confirmando as declarações de que o usuário Fernando teria sido flagrado logo após ter adquirido “uma pedra” dela, no valor de R$ 50,00.
A respeito, inexiste nulidade no ingresso da residência do suspeito quando ele autorizar espontaneamente a entrada dos policiais, a saber:
“Rejeita-se a preliminar de nulidade da busca e apreensão domiciliar da arma de fogo quando demonstrado que os policiais tiveram a entrada no imóvel franqueada pelo morador, restando afastada a tese de violação da garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio.” (TJDFT - Apelação Criminal 1089627, Relator Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, data de julgamento 12.4.2018).
Sendo assim, nesta fase inicial, não encontro motivos para conceder liminarmente a ordem mandamental, portanto entendo pela inviabilidade da concessão da tutela de urgência reclamada.
Diante do exposto, observo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado primo ictu oculi, tornando, assim, temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade, motivo pelo qual a prudência recomenda prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir acerca do inconformismo aventado no vertente writ.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada, devendo a controvérsia ser objeto de deliberação após a tramitação regular do habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intimem-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator